Tribunal: TJSP
Processo: 2206436-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Cumprimento de sentença – Apuração de haveres – Decisão que homologou o laudo pericial contendo balanço de determinação à data da retirada e o laudo de avaliação do bem imóvel – Insurgência do exequente pautada na falta de informações necessárias (balanços societários, demonstrações de resultados, contratos em vigor), afirmando, ainda, ter sido desconsiderado

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Cumprimento de sentença – Apuração de haveres – Decisão que homologou o laudo pericial contendo balanço de determinação à data da retirada e o laudo de avaliação do bem imóvel – Insurgência do exequente pautada na falta de informações necessárias (balanços societários, demonstrações de resultados, contratos em vigor), afirmando, ainda, ter sido desconsiderado o patrimônio intangível, especialmente a marca da sociedade empresarial obtida anos após a retirada do exequente – Argumentação voltada ao método de apuração, com pretensão a que se considere lucros e aquisições havidas após a retirada – Perito assistente do agravante que pretende encontrar o valor da empresa projetando dados de evolução da empresa ao longo do tempo, apurando, ainda, o valor dos fluxos de caixa gerado pela empresa – Definido pela doutrina contábil como "teoria de que o valor de um negócio é função dos benefícios futuros que ele irá produzir, ou seja, sua capacidade de geração de riqueza futura, mantido o grau de risco de seus ativos operacionais" (Marcelo Monteiro Perez e Rubens Famá) – Método do fluxo de caixa descontado que não se aplica aos casos de dissolução parcial – Balanço de determinação apresentado pelo Perito oficial consistente e não impugnado especificamente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.